Tribunal: TJMT
Processo: 1003419-62.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003419-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), AIRES POLESE - CPF: 495.674.209-63 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA DE OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE — OBRIGAÇÃO DE FAZER — PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) E A RESPECTIVA EXECUÇÃO — POSSIBILIDADE.

O desmatamento de vegetação nativa em área de objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, causa dano ao meio ambiente, a autorizar a imposição de medidas que visam cessar a degradação ao meio ambiente.

O perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da liminar, com o objetivo de obrigar o particular a recompor a área degradada, com a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD (anterior denominação do Projeto de Recomposição de Área Degradada ou Alterada – PRADA) no prazo de sessenta (60) dias e execução deste no prazo de cento e oitenta (180) dias contados de sua aprovação. Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína, nos autos da Ação Civil Pública 1003072-85.2021.8.11.0025, movida em desfavor de
AIRES POLESE
, no qual o Juízo “
a quo
” deu parcial provimento à tutela de urgência determinando a cessação de atividades efetiva ou potencialmente lesiva ao meio ambiente prestes a se iniciar ou já iniciadas sem autorização do órgão ambiental, que as frações degradadas indicadas na exordial sejam isoladas e mantidas no estado que se encontram sem exploração de atividade econômica, que o requerido no prazo corrido de 180 dias, providencie a regularização do SIMCAR e apresentação/protocolamento do PRAD da área atingida, bem como comprove ter formulado pedido de licença/autorização ambiental para exploração econômica da área, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).

A tutela recursal foi indeferida, sob a fundamentação de ausência dos pressupostos necessários para a concessão (Id: 120100457).

A parte Agravada não apresentou Contrarrazões.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo
provimento do Agravo de Instrumento
(Id: 130147176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a Decisão Interlocutória proferida nos autos da Ação Civil Pública movida em desfavor de
AIRES POLESE.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Inicialmente, tem-se que a parte Agravante propôs a Ação Civil Pública em desfavor de parte Agravada, afirmando que havia sido constatada a prática de desmatamento a corte raso ilegal de 53,83 hectares desprovida de qualquer autorização do órgão ambiental competente.

Na petição inicial, a parte Agravante pleiteou a concessão da tutela antecipada de urgência, que consistia na: a)
não exploração economicamente das áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental
; b)
não realização de uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas
; c)
espacializar e recuperar a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual
; d)
corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA)
; e)
incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental
; f)
abster de promover novos desmatamentos não autorizados
; g)
expedição de ofício a ANOREG solicitando informações sobre a matrícula do imóvel
; h)
seja oficiado o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca, requisitando cópia da matrícula do imóvel de propriedade do demandado
; i)
seja oficiada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para que tome conhecimento dos termos desta decisão, da liminar eventualmente deferida e que realize a fiscalização da determinação de embargo judicial da área e sua anotação no Cadastro Ambiental Rural
.

O Juízo de Origem deferiu parcialmente a tutela vindicada, determinando:

“(i) a cessação de atividades efetiva ou potencialmente lesivas ao meio ambiente prestes a se iniciar ou já iniciadas, sem autorização do órgão ambiental competente, no imóvel rural denominado Fazenda Polese II, coordenadas geográficas LAT (S) 11º52’42,544”S e LONG (W) 58º27’48,555”W;

(ii) que as frações degradadas indicadas na exordial sejam isoladas e mantidas no estado que se encontram sem exploração de atividade econômica, até ulterior deliberação;

(iii) que o requerido, no prazo corrido de 180 (cento e oitenta) dias, providencie a regularização do SIMCAR (se irregular) e apresentação/protocolamento do PRAD da área atingida perante o órgão ambiental competente, bem como comprove ter formulado pedido de licença/autorização ambiental para exploração econômica da área, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).”. (Id: 119539969).

É certo que, destruir por meio de desmatamento a corte raso, 53,83 hectares de vegetação nativa em área de objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, constitui dano ambiental (artigo 50, do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008 e artigo 70 da Lei Federal 9.605, de 12 de fevereiro de 1998).

O relatório de inspeção elaborado pela SEMA, identificado como nº 074DUDJUINA/SEMA/2021, detalha de forma pormenorizada a constatação do dano ambiental por imagens de satélite, cujo teor, no essencial, é o seguinte:

“(...) 6. Constataçãoes: 6.1. No dia 25/03/2021 estivemos in loco na área de denuncia como objetivo de fiscalização de alertas de desmatamento no imóvel acima descrito, no ponto 18 de Alertas do Sistema Planet, onde foi constatado a supressão de vegetação secundaria em estagio avançado de regeneração, próximo as coordenadas geográficas 58°27’48.555”w, 11°52’42,544”s. No momento da vistoria. O material lenhoso encontrava-se enleirado, com uso de drone DJI Mavic Zoom, foram obtidas imagens da supressão ocorrida na área em questão conforme figura 1.

(...)

7. Conclusão:

Conclui-se baseado em vistoria ao local, na área em questão que o imóvel dispõe de danos ambientais de acordo com a Lei Federal de crimes ambientais n° 9605/2008 conforme Art. 50. Destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas objeto de especial preservação e, referente a destruição de 53,88 há de floresta nativa de Bioma Amazônica c/c com o Decreto Federal n° 6514 de 22 julho de 2008 Art. 50.” (Id: 119539968)

De acordo com a base cartográfica de referência oficial da SEMA, o dano constatado se encontra inserido no bioma Amazônia, em formação vegetal do tipo “Floresta”. Portanto, se trata de uma infração ambiental que ocorreu em área objeto de especial preservação.

Conforme as análises e conferências realizadas, a área do dano mencionado neste relatório técnico e objeto da autuação não se encontrava aberta em data anterior a 22 de julho de 2008. Portanto, não se trata de área consolidada, ou seja, no referido ano a área não se encontrava com uma efetiva substituição da vegetação nativa por um uso alternativo do solo.

Assim, em hipótese alguma, a intervenção em vegetação nativa, que fora realizada de forma ilegal, poderá ser alegada como limpeza de área. Isto porque, segundo a Instrução Normativa nº 12 de 12 de fevereiro de 2016, a retirada de vegetação nativa em processo de regeneração, mesmo tendo até 50 indivíduos por hectare com DAP [diâmetro à altura do peito] até 10 cm, só pode se constituir em atividade de limpeza de pastagem e/ou área quando realizada em áreas que foram abertas com autorização, em áreas consolidadas ou em áreas abertas sem autorização, mas que tenham sido regularizadas, o que não é o caso em questão.

Desta forma, a existência de qualquer Declaração de Limpeza de Área – DLA, acompanhada de Laudo Técnico com ART [Anotação de Responsabilidade Técnica], certamente se tratará de informação fraudulenta, passível de autuação nos termos do Art. 82 do Decreto Federal nº 6514 de 22 de julho de 2008.

Já houve a imposição de embargo da área degradada (termo de embargo/interdição nº 21124708, datado de 12 de maio de 2021, Id: 119539967).

A área onde fora constatado o dano contra a flora fora embargada visando cessar o dano e oportunizar a regeneração da vegetação nativa. A área embargada será monitorada constantemente, seja por imagens de satélite, bem como através de fiscalização “in loco”.

Se constatado o descumprimento, o proprietário/responsável pelo imóvel rural será responsabilizado conforme legislação vigente.

A carta imagem identificada como figura 1, apresentada através de imagens captadas por drone, comprovam o dano contra a flora objeto desta autuação, localizado dentro do imóvel rural “Fazenda Polese II”, bem como sua respectiva quantificação em hectares. A infração constatada se encontra devidamente especificada no Auto de Infração e Termo de Embargo.

Portanto, verifica-se a existência de indícios suficientes de dano causado ao meio ambiente decorrente do desmatamento de vegetação natural.

É certo que, sobrestar a atividade atentatória ao meio ambiente e tomar as providências necessárias é medida imprescindível e evidente. Ora, já se repetiu inúmeras vezes, que “
o direito ao ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, reconhecido pela Constituição da República Federativa do Brasil, é considerado um direito fundamental, dito de terceira geração
”. Logo, protegê-lo não é opção, e, sim dever a todos imposto (Constituição da República Federativa do Brasil, artigos 5º, LXXIII; 23, VI; 170, VI; 186, II; 200, VIII e 225).

Daí decorrente, a imposição de obrigação de fazer ao Agravado consistente em recompor a área degradada, com a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD (anterior denominação do Projeto de Recomposição de Área Degradada ou Alterada – PRADA) no prazo de sessenta (60) dias e execução deste no prazo de cento e oitenta (180) dias contados de sua aprovação, mostra-se imprescindível.

Aliás, cuida-se de “
medida acautelatória de evidências e do interesse público contra a possibilidade de continuação da conduta ilícita ou de exacerbação tanto do risco de dano futuro, como de degradação já acontecida
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1668652/PA, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de fevereiro de 2019).

Logo, o perigo é justamente em desfavor da natureza. Em sede de meio ambiente, “
esperar não é saber”
(Vandré).

Ademais, o desmatamento ou supressão de vegetação natural, traduz-se em conduta instantânea de efeitos permanentes, em que as consequências persistem e se prolongam no tempo; logo, em matéria de meio ambiente, fazer cessá-las, é providência de urgência, ante o dever a todos imposto pela Constituição da República Federativa do Brasil de “
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
” (artigo 225, cabeça).

“[...] ‘Os princípios do desenvolvimento sustentável e da prevenção, previstos no art. 225, da Constituição da República, devem orientar a interpretação das leis, tanto no direito ambiental, no que tange à matéria administrativa, quanto no direito penal, porquanto o meio ambiente é um patrimônio para essa geração e para as futuras, bem como direito fundamental, ensejando a adoção de condutas cautelosas, que evitem ao máximo possível o risco de dano, ainda que potencial, ao meio ambiente.’ (AgRg no REsp 1.418.795/SC, Quinta Turma, Rel. P/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, DJe 7/8/2014). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1618579/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de março de 2019).”

Ante ao exposto, em consonância ao Parecer Ministerial (Id: 130147176),
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para impor ao Agravado a obrigação de recompor a área degradada, com a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD (anterior denominação do Projeto de Recomposição de Área Degradada ou Alterada – PRADA) no prazo de sessenta (60) dias e execução deste no prazo de cento e oitenta (180) dias contados de sua aprovação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023